Tribunal: TJDFT
Processo: 0757893-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757893-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGIANE APARECIDA KAZMIERCZAK DESPACHO O julgamento da ADPF 615 não foi finalizado. Portanto, conforme determinação do Relator, Min. Luís Roberto Barroso, os autos deverão permanecer suspensos até decisão final. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA